Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA E AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SANAÇÃO DO VÍCIO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Solucionada a questão da competência e dirimido o litígio à luz dos fundamentos jurídicos que o colegiado entendeu aplicáveis ao caso, não era de rigor o exame pormenorizado de todos os dispositivos legais invocados pela parte vencida, presente o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Detectada omissão no acórdão quanto ao valor da multa e ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
IV. Atende ao critério da razoabilidade multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.
V. Embargos de declaração parcialmente providos.